Tribunal: TJSP
Processo: 1025840-57.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas de regulamento de programa de fidelidade "Latam Pass". Aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica automática abusividade de cláusulas contratuais restritivas. Adesão ao programa de benefícios se dá voluntariamente pelo consumidor, mediante aceite do regulamento. Possibilidade de alteração unilateral prevista nos contratos.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas de regulamento de programa de fidelidade "Latam Pass". Aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica automática abusividade de cláusulas contratuais restritivas. Adesão ao programa de benefícios se dá voluntariamente pelo consumidor, mediante aceite do regulamento. Possibilidade de alteração unilateral prevista nos contratos. Limitações razoáveis ao uso das vantagens percebidas. Sentença mantida com majoração dos honorários sucumbenciais. RECURSO DESPROVIDO.